Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013196-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: KELVIS MARLLON SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: EUCLYDES CANHETTI JUNIOR, IGOR LAZARIN
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora